Tribunal: TJDFT
Processo: 0742281-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742281-57.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE BENTES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O §3o do art. 677 do CPC, estabelece que, nos embargos de terceiros, a citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal. 1.1. No entanto, o Embargado/Apelante é cadastrado para recebimento de citações/intimações pela via eletrônica, meio pelo qual foi citado, não havendo que se falar em nulidade da citação, por força do art. 2o da Portaria GC 160/2017. 2. No caso em questão, a tradição do veículo para o terceiro, Embargante, ocorreu após a distribuição da ação de execução, mas antes da citação do Executado e da realização da penhora. 2.1. Assim, ficam afastados os pressupostos da configuração de fraude à execução, conforme súmula 375 do STJ, uma vez que: i) a tradição do veículo ocorreu em momento anterior à ciência do devedor e de terceiros da existência de ação executiva; ii) inexistia registro de penhora sobre o bem quando da ocorrência da tradição do veículo; e iii) inexiste prova da má-fé do terceiro Embargante. 3. Rechaçada a tese de fraude à execução, é imperioso aplicar ao caso a proteção conferida pela lei ao terceiro de boa-fé, uma vez que, apesar de não ter sido realizada a transferência do veículo para o seu nome, o possuidor também possui o amparo legal para o pleito realizado nos embargos de terceiro, consoante art. 674 do CPC. 4. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. O recorrente, aponta violação ao artigo 792, inciso IV, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo a manutenção da penhora efetivada sobre o veículo descrito nos autos, porquanto, no seu entender, restou comprovada a fraude à execução envolvendo o aludido bem. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada GIZA HELENA COELHO, OAB/SP 166.349 (ID 32321892 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 792, inciso IV, § 1o do CPC, uma vez que a conclusão da turma julgadora, foi no sentido de que, verbis: “Consoante consulta ao sítio eletrônico deste TJDFT[i], os autos principais de execução foram distribuídos em julho/2014, enquanto que o Embargante/Apelado sustenta que adquiriu o veículo em outubro/2014, isto é, após a existência da ação de execução. A penhora na ação de execução foi efetuada em agosto/2020. Com efeito, a despeito de o veículo não estar registrado no nome do Embargante como proprietário, este comprovou a posse anterior à efetivação da penhora nos autos executivos, por meio de comprovantes de gastos com manutenção (ID 27168004). Ademais, a despeito de a ação executiva ter sido ajuizada em julho/2014, extrai-se da movimentação processual que, até fevereiro/2019, a Executada naqueles autos ainda não havia sido citada. Assim, nem a devedora do Embargado/Exequente tampouco o Embargante, terceiro possuidor do veículo, tinham inequívoca ciência da ação executiva. Também não há nos autos prova de má-fé do Embargante ao adquirir a posse do veículo objeto da constrição” (ID. 31043454 - Pág. 6) Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029